Tribunal: STF
Processo: Rcl 70554
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Claudemir Duarte Silva, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (5ª Turma Recursal de São Paulo), nos autos do processo nº 5004710- 27.2023.4.03.6345, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que a decisão do juízo a quo “conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela União, reformando a sentença que havia declarado a inexigibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e 1/3 de férias da remuneração percebida pela parte autora.”. (eDoc 1, p. 1) 



    Aduz que a “decisão viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal, conforme fundamentação a seguir exposta, já que deveria ter se procedido à suspensão processual dos autos, em respeito à autoridade da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro ANDRÉ MENDONÇA, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1072485/PR” (eDoc 1, p. 1)



    Defende que “[a] utilização de um precedente cujo julgamento ainda não foi concluído pelo STF contraria a estabilidade e segurança jurídica que se espera das decisões judiciais.” (eDoc 1, p. 2)



    Requer a concessão de liminar e ao final sua confirmação para cassação da decisão proferida nos autos do processo 5004710-27.2023.4.03.6345, mantendo-se a suspensão do andamento do processo de origem até julgamento definitivo do RE n. 1.072.485.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ao apreciar o RE 1.072.485 (TEMA 985) o Supremo Tribunal Federal considerou legítima a incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Confira-se a ementa do julgado:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.485 RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)”



    Após o julgamento do mérito foram opostos embargos de declaração com objetivo de modular os efeitos dessa decisão. Embora tais embargos tenham sido julgados em recentíssima decisão publicada em 19.9.2024, foram opostos novos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento.



    Em 26.6.2023 o atual relator, Ministro André Mendonça, determinou a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos referentes ao tema 985. 



    Da leitura das peças juntadas ao presente feito, bem como da consulta ao andamento processual na origem, com informação de trânsito em julgado lançado após a interposição da presente reclamação, e diante do impacto que eventual modulação possa produzir, verifica-se ser a hipótese de julgar procedente a reclamação, na linha do que decidido na RCL AGR 58639, rel. Min. Roberto Barroso e precedentes ali mencionados. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão reclamada, bem como determinar o sobrestamento do processo nº 5004710- 27.2023.4.03.6345, até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente